Tribunal: STF
Processo: HC 213184
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-19
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 711.099/RS, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/03) e de lavagem de capitais (art. 1º, §1º, II da Lei 9.613/98). 



    Buscando a revogação da custódia, impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADOJUIZ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 15 DO TJCE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Consoante entendimento consolidado dos tribunais superiores, os prazos processuais não devem ser contados separadamente de forma aritmética, mas sim levando em consideração as nuances do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade. Eventual excesso de prazo somente convola a prisão do réu em arbitrária se decorrente exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação ou resulte de inércia do próprio aparato judicial. Não lhes sendo imputável, descarta-se o alegado constrangimento ilegal.



    2. No caso dos autos, constata-se que a alegação de constrangimento ilegal por demora excessiva para a formação da culpa não encontra suporte nos autos, eis que o feito tem curso aceitável, compatível com as peculiaridades do caso, a exemplo da pluralidade de réus (cinco) e a necessidade de expedição de cartas precatórias, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. Incidência da Súmula n. 15 do TJCE.



    3. No que concerne ao pleito de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas da prisão, estas se apresentam inadequadas e ineficientes, onde os fundamentos utilizados pelo juízo primevo para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente (fls. 934/939 da AP nº 0210827-12.2021.8.06.0001), mostram-se proporcionais, sendo materialmente necessário a custódia do acusado para a salvaguarda da ordem social.



    4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cuja Ministra relatora denegou a ordem, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/13 E ART. 1º, §1º, INCISO II E §4º DA LEI N. 9.613/98. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM DANDO O DEVIDO ANDAMENTO AO PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.



    2. No caso, o feito é complexo, com pluralidade de denunciados, com advogados distintos, o mandado de prisão foi cumprido em 07/04/2021, a última resposta à acusação foi apresentada em 12/08/2021, foram proferidas decisões reexaminando a necessidade da custódia em 20/07/2021 e 25/10/2021 e, atualmente, aguarda-se a realização da audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima (22/02/2022). Tais circunstâncias evidenciam que o Juízo vem dando o devido andamento ao processo criminal, inexistindo, portanto, desídia estatal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal. Enfatiza que: Ao analisarmos a situação imposta ao Paciente, podemos afirmar que esta o coloca em flagrante constrangimento ilegal, pois está encarcerado desde o dia 07 de abril de 2021, ou seja, há quase 01 (um) ano, aguardando a realização da Audiência de Instrução e Julgamento. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    O Colegiado estadual expôs as seguintes razões ao denegar a ordem de habeas corpus (fls. 15-16; sem grifos no original): 



    "No caso dos autos, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora às fls. 1005/1007: 



    "(...) Inicialmente, cumpre informar que o paciente teve sua segregação cautelar decretada em 03 de março de 2021, na mais perfeita legalidade, em decisão fundamentada em elementos concretos constantes nos autos, para a garantia da ordem pública, nos autos do processo n. 0209069-95.2021.8.06.0001, sendo este efetivamente preso em 07 de abril de 2021. Apresentada a denúncia, esta foi aditada em 24 de março de 2021, oportunidade em que Ministério Público requereu a inclusão do paciente no polo passivo da ação penal, denunciando-o como incurso nos delitos tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei12.850/13 e artigo 1º, §1º, II e §4º da Lei9.613/98. O aditamento à denúncia foi recebido em 23 de março de 2021. (fls.295/296) Citado, o paciente apresentou resposta à acusação em 19 de maio de 2021 (fls. 815/825). Destaca-se que o paciente ajuizou pedido de revogação da prisão preventiva que foi aforado com o nº 0021430-31.2021.8.06.0001, momento em que foi proferida decisão, no dia 20 de julho de 2021, indeferindo o pleito e mantendo a segregação cautelar do paciente. Por fim, ressalta-se que as respostas à acusação de todos os réus foram apresentadas, sendo a última colacionada aos autos no dia 12 de agosto de 2021 (fls.897/911). Foi proferida decisão, no dia 14 de setembro de 2021, ratificando o recebimento da denúncia, bem como determinando a designação de data para realização da audiência de instrução e julgamento (fls. 921/922). Posteriormente, os autos foram avocados pelo colegiado que proferiu decisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, revisando e mantendo as segregação cautelar do paciente. Atualmente, os autos encontram-se no aguardo da realização da audiência de instrução e julgamento. Ressalte-se que se trata de feito com multiplicidade de réus, com advogados distintos, em que se apuram vários crimes. Além disso, os prazos processuais são parâmetros que devem ser seguidos dentro da capacidade do Poder Judiciário em cumpri-los sem desídia ou demora injustificável. (...)" 



    Diante desse cenário, constato que a alegação de constrangimento ilegal por demora excessiva para a formação da culpa não encontra suporte nos autos, eis que o feito tem curso aceitável, compatível com as peculiaridades do caso, mormente a pluralidade de réus (cinco) e a necessidade de expedição de cartas precatórias, conjuntura esta que enseja a aplicação da Súmula nº 15, desta Corte de Justiça, adiante transcrita: [...] Assim, de um modo geral, pode-se dizer que o constrangimento ilegal por excesso de prazo apontado pelo impetrante não encontra alicerce no enredo fático apresentado, uma vez que, em meio às particularidades do caso não se pode considerar que o magistrado de piso foi omisso ou apático no impulso do processo. Denota, então, haver o devido respeito à razoável duração do processo e aos direitos do paciente." 



    De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.



    [...]



    Conforme afirmado na decisão agravada, não constato a presença do sustentado excesso de prazo, tendo em vista que o feito é complexo, com pluralidade de denunciados, com advogados distintos, o mandado de prisão foi cumprido em 07/04/2021, a última resposta à acusação foi apresentada em 12/08/2021, foram proferidas decisões reexaminando a necessidade da custódia em 20/07/2021 e 25/10/2021 e, atualmente, aguarda-se a realização da audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima (22/02/2022). 



    Tais circunstâncias evidenciam que o Juízo vem dando o devido andamento ao processo criminal, inexistindo, portanto, desídia estatal. 



    As particularidades da causa acima declinadas, em especial a necessidade de expedição de precatórias, a pluralidade de réus e a natureza da causa (“organização criminosa que atua no cometimento de delitos graves, tais como tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro”) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 



    Não se pode ignorar, ainda, a periculosidade social do paciente, evidenciada no decreto prisional, a saber: 



    Ao analisar os dados colacionados no Relatório Técnico nº 153/2020/DRACO/DPE/PCCE e as informações coletadas nas investigações já realizadas, é possível verificar a existência de um esquema vultoso de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados pela organização criminosa a que HITALO RODRIGUES, vulgo “NEGUINHO”, ao que tudo indica, pertence, juntamente com seus comparsas. 



    Além disso, depreende-se do mencionado relatório policial que o representado já é investigado pela prática de diversos outros crimes, o que demonstra ser necessária a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública [...]. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente